Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-77.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Estelionatos. Autoria e materialidade demonstradas. Excludente de ilicitude do estado de necessidade não caracterizada. Condenação mantida. Dosimetria alterada. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Reconhecimento da continuidade delitiva. Regime fechado mantido. Inviabilidade de afastamento da indenização para reparação dos danos. Recurso provido em parte.